Tribunal: CARF
Processo: 14041.000315/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos os relatórios discriminativos da composição do crédito em discussão, detalhando por competência a forma de apuração dos tributos e dos acréscimos legais com as respectivas fundamentações, é de se rejeitar a alegação de cerceamento de direito de defesa por falta de demonstração dos valores lançados.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000315/2008-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrentes
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de
valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua
admissibilidade
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. RESULTADO DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos os relatórios discriminativos da composição do crédito em
discussão, detalhando por competência a forma de apuração dos tributos e dos
acréscimos legais com as respectivas fundamentações, é de se rejeitar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000315/2008-41
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000315/2008-41

alegação de cerceamento de direito de defesa por falta de demonstração dos
valores lançados.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, em conformidade
com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar, se mais benéfico ao sujeito passivo, o recálculo da multa conforme a sistemática
da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, por conta de apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (Fundamento Legal 68).

De acordo com o relatório fiscal:
Foram apurados pela fiscalização valores pagos a título de auxílio alimentação em
desacordo com as orientações da legislação previdenciária, os quais passam a ser fato
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000315/2008-41

gerador da contribuição previdenciária, devendo, portanto, integrar a base de cálculo
dessa contribuição.
O valor do auxilio/vale alimentação pago mensalmente foi apurado a partir do arquivo
digital fornecido pelo contribuinte, o qual contém as seguintes informações: nome do
empregado, matricula, competência e valor.
Da análise feita do arquivo digital contendo o valor do auxílio alimentação pago em
pecúnia e da GFIP, foi verificado o número de segurados por competência, bem como
os valores pagos a título de auxílio alimentação, necessários ao cálculo da multa

Ciência da autuação em 14/05/2008.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 Ficou caracterizada a prescrição dos créditos tributários;
 Estava obrigada a fornecer o auxílio alimentação, por força de acordo
coletivo;
 Buscou contratar o serviço de fornecimento de tíquete-alimentação, mas
foi impedida por decisão judicial;
 A verba paga é de caráter indenizatório;
 Está regularmente inscrita no PAT;
 O auto de infração não demonstra os valores cobrados, aplicando juros
sobre juros;

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:

DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N” 8.212/91.
SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. .
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n“ 8, publicada no DOU em
20/O6/2098.
MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE
FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração capitulada na Lei n“. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5“,
acrescentado pela Lei n. 94528, de 10.12.97 c/c art. 225, IV, §4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.

A DRJ reconheceu a decadência das competências 01/2000 a 11/2002,
submetendo o acórdão de primeira instância ao reexame necessário.

Ciência da decisão de primeira instância em 08/08/2008.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000315/2008-41

Recurso Voluntário apresentado em 03/09/2008, no qual a recorrente alega que:
 A prescrição alcança o período de dezembro de 2002 a maio de 2003;
 Estava obrigada a fornecer o auxílio alimentação, por força de acordo
coletivo;
 Buscou contratar o serviço de fornecimento de tíquete-alimentação, mas
foi impedida por decisão judicial;
 A verba paga é de caráter indenizatório;
 Está regularmente inscrita no PAT;
 O auto de infração não demonstra os valores cobrados, aplicando juros
sobre juros;

A recorrente ainda requer a elaboração de planilha detalhada de cálculos, sob pena
de caracterização de cerceamento de direito de defesa.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
8
Impugnação
163
Decisão de 1a instância
196
Recurso Voluntário
208

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO

Análise de admissibilidade
Como se verifica do demonstrativo de e-fl. 2, o valor da multa aplicada foi de R$
3.074.480,50. A DRJ exonerou o sujeito passivo do valor de R$ 1.537.240,25 (metade do valor
original), restando, portanto, R$ 1.537.240,25 em discussão.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000315/2008-41

Atualmente, o limite de alçada se encontra fixado pelo art. 1o da Portaria MF
63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

Considerando que a decisão de piso exonerou o sujeito passivo de valor inferior
ao limite de alçada, não deve ser conhecido o recurso de ofício, por desatender aos pressupostos
de admissibilidade.

RECURSO VOLUNTÁRIO

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
Como já exposto, considerando que a contribuinte foi notificada do lançamento
em 14/05/2008, a DRJ reconheceu a decadência até a competência 11/2002, com amparo no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). A recorrente pleiteia, contudo, que seja
reconhecida a decadência também do período compreendido entre 12/2002 a 05/2003, por
aplicação do art. 150, §4o, do mesmo código.
Todavia, para os casos de descumprimento de obrigação acessória sempre se
aplica a regra do art. 173, I, do CTN. Entendimento consolidado na Súmula CARF no 148, com o
seguinte enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Mérito – Obrigações acessórias – Resultado do julgamento das obrigações
principais
No mérito, em seu recurso voluntário a recorrente se limita a reproduzir as
alegações apresentadas no processo relativo às obrigações principais (processo
14041.000316/2008-95). Desse modo, o resultado do julgamento desse processo, no qual foi
mantida a exigência relacionada aos fatos geradores não declarados em GFIP, deve aqui ser
observado.
Considerando que ficou comprovada a ocorrência dos respectivos fatos geradores,
resta constatar que a recorrente simplesmente reconhece que esses fatos realmente não foram
declarados em GFIP, em descumprimento ao art. 32, IV, da Lei 8.212/1991.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000315/2008-41

Cálculo da multa – Retroatividade benigna
A recorrente alega que não ficou demonstrada a forma de cálculo dos valores
cobrados; que houve aplicação equivocada de juros sobre juros, com produto majorado pela taxa
SELIC.
A questão já foi tratada didaticamente pelo julgador a quo, cujas razões são
adotadas no presente voto:
A autuação se faz acompanhar de Relatório do Auto de Infração (fls. ,7/10), Relatório
Fiscal da Multa Aplicada (fls. 11/12) e Planilha de Cálculo (fls.l3), os quais fazem uma
exposição clara e precisa dos -fatos geradores da obrigação acessória previdenciária
descumprida, do critério adotado para apurar o montante da multa devida e dos
dispositivos legais em que se fundamenta, propiciando uma adequada análise do crédito
e ensejando, ao mesmo, o atributo de certeza e liquidei, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa, o que afasta, de pronto, u alegação de cerceamento de
defesa.
Assim, o presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.

Observe-se que o valor da multa foi calculado nos termos do art. 284, I, do
Decreto 3.048/1999, de forma que não há se falar em aplicação equivocada de juros sobre juros
ou majoração pela SELIC. Como se não bastasse, destaque-se que o próprio voto condutor da
decisão de piso apresentou planilha detalhada de cálculos, mês a mês, como pleiteou a
recorrente.

Contudo, cumpre observar que, antes da MP 449/08, a Lei 8.212/91 previa, no
seu art. 35, II, para casos de lançamento de ofício das contribuições sociais previdenciárias, uma
penalidade denominada multa de mora – eis que dependente do tempo entre a notificação e o
pagamento. Em seu art. 32, §§4o e 5o, essa lei trazia também, para a falta de declaração ou
declaração incorreta em GFIP dos fatos geradores, penalidade distinta, independentemente do
recolhimento da contribuição.
A MP 449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/2009 -, por meio da
inclusão do art. 35-A na Lei 8.212/91, substituiu essas duas penalidades por uma só: a do art. 44
da Lei 9.430/96.
Assim, por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional é necessário verificar, a partir das infrações previstas, a penalidade menos
gravosa. Essa comparação, consoante entendimento consolidado desse Conselho, deve se dar na
sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000315/2008-41

 NÃO CONHECER do Recurso de Ofício;
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para
determinar, se mais benéfico ao sujeito passivo, o recálculo da multa
conforme a sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro
de 2009

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital